Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029117-30.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR INACIO MILANI - CPF: 274.754.170-34 (AGRAVADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MILANI - CPF: 396.294.491-53 (AGRAVANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PAULO GONCALVES - CPF: 503.018.531-34 (TESTEMUNHA), ALENIR CATARINA MENDES CAMPOS - CPF: 903.071.601-06 (TESTEMUNHA), JAIME REGIS PEREIRA - CPF: 174.812.791-87 (TESTEMUNHA), EDINEI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 615.497.031-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PARCELAMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE PARCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA DA
HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de d
ecisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Recurso de Apelação, diante da insuficiência dos documentos apresentados, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência
dos documentos
apresentad
os
para comprova
r
a
alegada
hipossuficiência econômica; (
ii
) examinar
é possível analisar documentos juntados com as razões do Agravo Interno
; (
iii
) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade parcial ou parcelamento do preparo
, cujos pedidos forma formulados apenas nas razões do Agravo
; e (
iv
) aferir a legalidade da exigência de recolhimento integral do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da hipossuficiência econômica,
pois
não basta a simples declaração da parte.

4.
Intimad
o
para comprovar a alegada necessidade,
o Agravante
não apresentou, no momento oportuno, todos os documentos de que dispunha, operando-se a preclusão consumativa.

5.
A juntada posterior de documentos, apenas após o indeferimento do benefício, não afasta decisão regularmente proferida, sob pena de violação à estabilidade dos atos processuais.

6.
A existência de dívidas, restrições creditícias, protestos ou inadimplemento tributário, por si só, não caracteriza pobreza na acepção jurídica do termo.

7.
A gratuidade parcial e o parcelamento do preparo igualmente exigem
provas
da hipossuficiência financeira,
já que
não se
trata
m

de providências automáticas ou desvinculadas de prova concreta.

8.
O valor elevado do preparo, decorrente do valor da causa e das regras legais de custeio, não autoriza, isoladamente, o afastamento da exigência legal.

9.
Os efeitos da gratuidade da justiça são
ex
nunc
,
portanto, não retroagem para
afastar ordem anterior de recolhimento do preparo
integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
A concessão da gratuidade da justiça, inclusive em sua forma parcial ou mediante parcelamento do preparo, exige prova tempestiva e concreta da hipossuficiência econômica
.

2. É
inviável a juntada tardia de documentos após o indeferimento do benefício, em razão da preclusão consumativa
.”

________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 98, §§ 5o e 6o; 1.021, §§ 1o e 4o; 1.024, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2345191-24.2024.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 10/12/2024,
publ
. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
Roberto Carlos Milani
em virtude da decisão de Id. 340069372, que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento de Recurso de Apelação por ele interposto.

O
Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão
está fundada
em presunção abstrata de capacidade econômica
.

Aduz
que a condição de MEI e o exercício de atividade comercial não autorizam, por si, a conclusão de disponibilidade financeira para arcar com o preparo recursal.

Alega
que o
decisum
é contraditório, porque reconheceu
a juntada de documentos e, simultaneamente, afirm
ou que permaneceu
in
erte.

Destaca que o preparo exigido corresponde ao valor de R$ 22.434,95
(vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Com esses argumentos,
pugna pela reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, pela concessão de gratuidade parcial ou parcelamento do preparo.

Contraminuta dos Agravados
Nadir Inácio Milani
e
Vazulmiro
Milani
, no Id. 348788859, em que requerem o desprovimento do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao
interpor Recurso de Apelação, o Agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que não pode recolher as custas sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família.

Para comprovar o alegado, juntou apenas declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual determinei sua intimação para que juntasse documentos recentes e capazes de comprovar a necessidade do benefício.

Em resposta
, carreou para os autos
fatura de água e esgoto datada de junho de 2025, no valor de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos); cópia de Carteira de Trabalho com anotação de extinção de vínculo empregatício em 2016; e declaração de imposto de renda do exercício de 2025, em que se declara microempreendedor individual, sem indicação de qualquer rendimento.

Depois de analisar tais documentos e diante da escassez de prova quanto à real condição econômica do Recorrente, indeferi o pedido e determinei que recolhesse o preparo, sob pena de deserção.

Intimado, Roberto Carlos Milani opôs Embargos de Declaração, os quais foram recebidos como Agravo Interno, diante da nítida intenção de reforma do
decisum
e, em atenção ao que determina o artigo 1.024, § 3o, do CPC, determinei que complementasse as razões, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do mesmo diploma legal.

Ao complementar as razões, o Agravante trouxe outros documentos, quais sejam: Recibos de Entregas de Declaração de Débitos e Crédito Tributários Federais –
DCTFWeb
, extrato
s
de conta
s
que mantém no Nubank
e no Banco do Brasil, e certidões do SPC, Serasa e de protestos, além de prova de que não pagou o IPVA.

Pois bem.

Conforme relatado, quando intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Recorrente apresentou apenas fatura de água, cópia de Carteira de Trabalho desatualizada e declaração de imposto de renda sem indicação de rendimentos. Embora não tenha permanecido absolutamente inerte, os documentos juntados mostraram-se insuficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira, razão pela qual o pedido foi indeferido.

A intimação foi clara ao exigir documentos recentes e aptos a demonstrar a real situação econômica, o que não foi atendido de forma adequada no momento oportuno.

Assim, operou-se a preclusão, não sendo possível admitir que a parte supr
a
a deficiência probatória apenas após o indeferimento do benefício,
quando complementou as razões recursais para ajustá-las às exigências do artigo 1.
0
21, § 1o, do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que a comprovação da hipossuficiência deve ser feita quando oportunizada, não se admitindo a juntada
tardia de documentos para afastar decisão regularmente proferida, sob pena de esvaziamento da preclusão e de violação à estabilidade dos atos processuais.

Com efeito,
“a
preclusão consumativa, pela ausência de apresentação da integralidade dos documentos na oportunidade concedida para tal finalidade, autoriza a manutenção da r. decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23451912420248260000 Sertãozinho, Relator.:
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/12/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2024)

Ainda que assim não fosse,
não se pode esquecer que os benefícios da gratuidade não retroagem, seus efeitos são
ex

n
unc
, de sorte que a concessão posterior, não tem o condão de afastar a ordem do recolhimento integral do preparo.

Ademais,
os documentos posteriormente juntados
também
não são suficientes para comprovar a condição de pobreza na acepção jurídica do termo.

Os extratos bancários revelam movimentação financeira incompatível com a alegação de absoluta incapacidade econômica
, e
a existência de dívidas, protestos, restrições creditícias ou inadimplemento tributário, por si só, não caracteriza hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Na verdade, t
rata-se de situação que pode decorrer de má gestão financeira ou de inadimplência voluntária, circunstâncias que não se confundem com impossibilidade real de arcar com as custas do processo.

Ressalte-se, ainda, que o Agravante não formulou pedido de parcelamento do preparo no momento oportuno. Tal pretensão somente foi aventada de forma subsidiária após o indeferimento da gratuidade, o que também atrai a incidência da preclusão consumativa.

De todo modo, ainda que tempestivamente requerido, o parcelamento das custas e a gratuidade parcial igualmente exigem prova da hipossuficiência financeira, nos termos dos art
igos
98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Não se trata de faculdade automática do julgador nem de direito subjetivo desvinculado de comprovação concreta.

Quanto ao argumento de que o valor do preparo
é
elevado, registre-se que o montante decorre diretamente do valor da causa e das regras legais de custeio não pode ser utilizado, isoladamente, como fundamento para afastar a exigência legal, sobretudo
quando inexistente

prova
idônea de incapacidade econômica.

Por fim, não há falar em nulidade ou contradição na decisão agravada. O indeferimento da gratuidade decorreu da insuficiência probatória, e não de presunção abstrata de renda, tampouco de afronta ao direito de acesso à justiça, o qual não se confunde com isenção indiscriminada de custas processuais.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
desprovejo o Agravo Interno

e
manten
h
o a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
.

A
nuindo os Pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Recorrente recolha e comprove o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois, embora
desprovido
, o recurso não se mostra manifestamente infundado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026